Tribunal: TJDFT
Processo: 0723064-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva Número do processo: 0723064-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO EUDES DE MEDEIROS AGRAVADO: SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRIO EUDES DE MEDEIROS contra decisão que, em ação de consignação em pagamento, indeferiu o pedido liminar para nomear o agravante como depositário do veículo por ele adquirido, retirar a anotação de FURTO/ROUBO e determinar a expedição do CRLV, de modo que possa utilizá-lo sem risco de recolhimento, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido liminar (...) Visando: “a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para nomear o Consignante depositário do bem, retirar a anotação de FURTO/ROUBO e determinar a expedição do CRLV do veículo (...), para que o Consignante possa utilizá-lo sem risco de recolhimento, até decisão final a ser proferida pelo Juízo”. Argumenta em apertada síntese que adquiriu o veículo da requerida, por meio de seu mandatário, (...), pelo valor de R$ 40.000,00, a ser pago mediante uma entrada de R$ 15.000,00 e restante de forma parcelada. Informa que restando R$ 3.500,00 para quitação do veículo teve notícia de que a procuração outorgada ao Sr. Sérgio foi revogada por este juízo no processo n. 0734565-76.2020.8.07.0001. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Com relação ao primeiro requisito, não o reputo presente. É que devido aos atos imputados ao Sr. Sérgio, que motivaram a revogação da procuração nos autos do processo n. 0734565-76.2020.8.07.0001, devem ser mais bem analisadas as circunstâncias em que ocorreram a alienação descrita no presente feito. Sendo assim, necessária será a apreciação do objeto da demanda em acirrada dilação probatória, isto de modo a se verificar o acerto das alegações de quem pede. Assim, não havendo, neste juízo provisório, prova inequívoca que demonstre a verossimilhança da alegação, o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” O agravante alega que: 1) comprou um automóvel da agravada, cujo negócio foi intermediado por pessoa de nome Sérgio, mediante procuração outorgada pela agravada; 2) pagou ao sr. Sérgio quase a integralidade do preço combinado, mas, faltando a última parcela, tomou conhecimento de que a referida procuração havia sido revogada pelo juízo de origem, nos autos do processo no 0734565-76.2020.8.07.0001; 3) em consulta ao DETRAN/GO verificou que, no cadastro do veículo adquirido, consta anotação de FURTO/ROUBO, decorrente do inquérito policial no 00531/2020 da 8a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, instaurado em data posterior à sua aquisição; 4) os documentos apresentados comprovam a regularidade da compra e venda, entretanto o agravante se encontra impossibilitado de utilizar o veículo em razão da anotação de furto/roubo. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não está presente o requisito da probabilidade do direito, pois, como dito pelo agravante, o veículo adquirido é objeto do inquérito policial no 00531/2020 da 8a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, tendo sido, por este motivo, anotado em seu cadastro no DETRAN/GO a situação de furto/roubo. Há indícios de fraude na procuração outorgada ao alienante do veículo (Sr. Sérgio), a qual foi, inclusive, liminarmente revogada pelo juízo de origem nos autos do processo no 0734565-76.2020.8.07.0001, o que reforça as suspeitas de irregularidades. A licitude do contrato de compra e venda firmado entre o agravante e a agravada carece de maiores elucidações, as quais surgirão com o avanço das investigações policiais e necessária instrução processual. Assim, apesar da alegada boa-fé do agravante, mostra-se prudente aguardar os devidos esclarecimentos sobre os fatos que envolvem a negociação do veículo antes de retirar a anotação de furto/roubo do cadastro do veículo e permitir sua livre circulação. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a executada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2021 14:22:59. Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva Relatora